Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708433-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44499358) interposto por VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal/DF que, nos autos da ação de execução movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da recorrente, determinou o bloqueio on-line de suas contas. Na oportunidade do recurso, a agravante postula a concessão da gratuidade judiciária, por se encontrar em recuperação judicial. O entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Sobre o tema, é oportuno transcrever o teor do Enunciado 481 da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ademais, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões (art. 99, § 2o, do CPC). Atine-se, ainda, que o fato, por si só, de ter sido decretada a recuperação da pessoa jurídica não carreia ao raciocínio da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente para comprovar, em 5 (cinco) dias, a alegada miserabilidade jurídica, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante deverá informar, na mesma oportunidade, se a decisão que menciona estar em segredo de justiça e que pretende combater é a constante no ID 136659131 (processo referência), proferida em 13 de setembro de 2022. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador